Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-38.2020.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703802-38.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: SEBASTIAO ALEXANDRE LIRA MARTINS D E S P A C H O A prestação jurisdicional em segundo grau foi exaurida com a prolação do acórdão de ID 71077799. À Secretaria, para que certifique o transcurso do prazo de impugnação ao aludido aresto. Após, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r